Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CIRURGIA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. SAÚDE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO. SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para obrigar o Distrito Federal a realizar cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) a exclusão da multa cominatória fixada pelo Juízo de Primeiro Grau para o caso de descumprimento do comando judicial que determinou ao apelado a realização da cirurgia; e iii) o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. Admite-se a modificação ou a exclusão do valor e da periodicidade da multa cominatória pelo juiz, de ofício ou a requerimento, caso verifique que tornou-se insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6°, 93, IX, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2° e 8°, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0738528-18.2018.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 0741625-98.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024.